Tribunal: CARF
Processo: 11128.006873/2009-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATEUS SOARES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-08-11

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.006873/2009-52
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.735 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de junho de 2023
Recorrente
TRINITAS DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do Fato Gerador: 03/12/2008
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. SÚMULA CARF No 126. A denúncia
espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à
administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102
do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
AUSÊNCIA
DO
PASSE
DE
SAÍDA.
RESPONSABILIDADE
DO
TRANSPORTADOR E EQUIPARADOS. Arts. 4o e parágrafos c.c. 32-A da
IN 800/2007. Os agentes de carga e de navegação, na condição de
representantes do transportador e a este equiparados para fins de cumprimento
da obrigação de prestar informação sobre o próprio navio e da carga
transportada via Siscomex Carga, tem legitimidade passiva para responder pela
multa aplicada por infração por atraso na prestação de informação sobre
desatracamento de navio, sem o passe de saída.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em não conhecer do
recurso no que toca a violação principiológica, rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva e,
no mérito, negar-lhe Provimento.
(documento assinado digitalmente)
Wagner Mota Momesso de Oliveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mateus Soares de Oliveira - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mateus Soares de Oliveira
(Relator), Wagner Mota Momesso de Oliveira (Presidente) e Anna Dolores Barros de Oliveira
Sa Malta.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.006873/2009-52
Fl. 123
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.735 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.006873/2009-52

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto as fls. 79-90, pugnando pela reforma do
julgado de primeira instância de fls. 62-72, sustentando, em síntese que:
- é parte ilegítima para figurar no feito, posto que se trata de agencia marítima e
não de cargas, muito menos deve ser equiparada a transportador;
- não houve dano ao erário;
- ocorreu a denuncia espontânea;
- a cumulação de multas por conhecimento eletrônico é indevida, devendo recair
somente por navio e não por declaração.
Por outro lado o acórdão que julgou improcedente a impugnação reconheceu a
equiparação do transportador ao agente marítimo, apontou a documentação comprobatória da
infração por ausência do passe de saída do navio quando do desatracamento e, por fim, indicou a
fundamentação correspondente.

Voto
Conselheiro Mateus Soares de Oliveira, Relator.
1
DA TEMPESTIVIDADE.

O presente Recurso merece ser conhecido, posto que encontram-se presentes
todos os pressupostos para seu conhecimento e devido processamento.
2
DA DENÚNCIA ESPONTÂNEA.

Ao abordar-se o tema em epígrafe, necessário trazer aos autos a verdadeira
intenção do legislador, quando estabeleceu prazos para a prestação e informações versadas sobre
a movimentação de cargas e do próprio navio, a fim de que a Aduana tenha plenas condições de,
previamente, promover o controle aduaneiro.

Não prestando as informações previas dentro do prazo estabelecido, resta
prejudicada a própria segurança da sociedade como um todo, inclusive da mercadoria daquele
que contratou o agente de cargas, verdadeiro proprietário. Tal fato geral insegurança e atrasos.
Obviamente que os custos são proporcionais e, conduta deste tipo em larga escala, resulta no
famoso ‘custo Brasil’, se aliado a demais fatores.
Fl. 124
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.735 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.006873/2009-52

Salienta-se que não se trata de negar a existência, eficácia e validade do instituto
jurídico da Denúncia Espontânea. Mas a obrigação é justamente a prestação das informações
prévias. E a infração é fornecimento intempestivo disso ou a sua não prestação.
Aplicando-se os efeitos deste instituto na infração supra, nega-se, priva-se, por
completo, o poder de polícia atrelado as atividades da fiscalização, de modo a tornar sem efeito a
norma punitiva. Justamente por isso esta Egrégia Corte adota a seguinte súmula:
Súmula CARF no 126: A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas
pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art.
102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
Do exposto, não há como proceder tal argumento defendido pelo recorrente.
3
LEGITIMIDADE PASSIVA DO AGENTE DE CARGA, NAVEGAÇÃO e a
INOBSERVÂNCIA
DO
PRAZO
PARA
PRESTAR
INFORMAÇÃO.
RESPONSABILIDADE PELA MULTA APLICADA.
A legislação informada e a documentação acostada aos autos não deixam a menor
margem de dúvidas acerca da legitimidade passiva do recorrente e da efetiva perda do prazo para
se promover o registro das informações do processo de desatracamento.
Muito embora tenha se laborado em grande parte do recurso voluntário e da
própria impugnação administrativa em tentar defender-se que o recorrente não é empresa de
cargas mas sim representante da de navegação, tal tese é afastada pelo teor do documento de fls.
42.
Isto porque se trata do próprio contrato social, apresentado pela parte recorrente,
onde estão elencadas as atividades desenvolvidas pela empresa, logo em seu capítulo III,
cláusula 3a:
CLAUSULA 3')- A sociedade tem como objetivo social a atividade de serviços :
a) de assessoria em comércio exterior; b) de agenciamento de carga e de afretamento,
ambos marítimos; c) de representação de Companhias de Navegação e Armadores
Estrangeiros, com emissão de Conhecimento Internacional de Carga Marítimo,
bem como de representação de Nacionais; d) de transporte multimodal, com
consolidação de carga (NVOCC); e) de transporte rodoviário de carga; e 1) serviço de
operador portuário.
A IN SRFB no 800/2007 estabelece a equiparação da empresa de navegação a sua
agência em solo nacional, inclusive o próprio título da Seção II é claro: Da Responsabilidade do
Transportador. E no artigo 4o promove as adequações. Eis a redação do art. 4o e parágrafos:

Art. 4o A empresa de navegação é representada no País por agência de navegação,
também denominada agência marítima.
§ 1o Entende-se por agência de navegação a pessoa jurídica nacional que represente a
empresa de navegação em um ou mais portos no País.
Fl. 125
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.735 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.006873/2009-52

§ 2o A representação é obrigatória para o transportador estrangeiro.
§ 3o Um transportador poderá ser representado por mais de uma agência de navegação,
a qual poderá representar mais de um transportador.
Art. 5o As referências nesta Instrução Normativa a transportador abrangem a sua
representação por agência de navegação ou por agente de carga.
Superada a questão da equiparação, no tocante as informações do veículo, Esta
normatização contempla nos artigos 7o e 8o a obrigatoriedade, pelo transportador, de informar
todos os dados do veículo, assim entendida as escalas, atracamentos e desatracamentos. Abrange
ainda as hipóteses impeditivas de alterações dos dados da escala e concentra, no transportador
essa obrigação. A propósito, o artigo 37 do Dec. 37/1966 estabelece que:
Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e no
prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas, bem como
sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado.
E a referida comunicação para fins de desatracamento e respectivo saída do navio
é obtida mediante a obtenção, perante a autoridade portuária, do passe de saída ou quando o caso
dispensá-lo expressamente. Sendo assim, resta identificar o responsável por fazer este
requerimento e o fundamento legal corresponde, cuja resposta é encontrada na própria IN
800/2007, em seu artigo 32-A, nos seguintes termos:

Art. 32-A. O transportador responsável pela embarcação solicitará, no Siscomex Carga,
o passe de saída do porto.
§ 1o O passe de saída autoriza a saída da embarcação do porto por parte da RFB.
§ 2o A emissão do passe de saída será realizada automaticamente pelo Siscomex Carga,
condicionada à inexistência de bloqueio específico para a embarcação, à conclusão das
operações da embarcação por operador portuário e à assinatura do termo de
responsabilidade eletrônico, ou, na sua impossibilidade, mediante a liberação pela RFB
no sistema
O documento de fls. 17 contempla um requerimento, formulado pela
RODRIMAR, enquanto operador portuário, dirigido a autoridade aduaneira, datado de 04 de
Dezembro de 2008, para liberar o desatracamento ocorrido no dia 03/12/2008, ou seja, um dia
antes. De modo a esclarecer todos os detalhes do pedido e informações prestadas, segue a
transcrição do referido pleito:
...navio INDUSTRIAL DART viagem do armador 281142,com n° de escala
0800253362, Viagem Codesp 05354/2008 Lloyd 09360207, com atracação efetiva no
saboó ponto 2 e código do terminal BRSSZ031 para às 18:19 hrs do dia 02/12/2008.
Rodrimar vem através desta solicitar por gentileza, que seja efetuada a desatracação do
mesmo, na data de 03/12/2008, ás 20:38hs ,quando assim foi feita e não foi efetuada em
sistema.
As fls. 19 consta a identificação, em sede do extrato da escala os dados deste
veículo, qual seja: 9360207 - INDUSTRIAL DART com todos os demais detalhes da entrada
deste navio no terminal da Rodrimar.
Fl. 126
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-002.735 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.006873/2009-52

E às fls. 20 os detalhes da escala em epígrafe e do próprio navio trazem a certeza
de que a recorrente encontra-se na plena capacidade, legitimidade e obrigação de, enquanto
representante da transportadora na qualidade de agencia de navegação, em promover o pedido de
desatracamento dentro dos prazos estabelecidos pela legislação. A propósito, merece destaque a
Súmula 187 desta Egrégia Corte.
O agente de carga responde pela multa prevista no art. 107, IV, “e” do
DL no 37, de 1966, quando descumpre o prazo estabelecido pela Receita
Federal para prestar informação sobre a desconsolidação da
carga. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021,
DOU de 11/11/2021). Acórdãos Precedentes: 3401-007.847, 3402-
007.474, 3302-008.355, 3301-009.358, 9303-007.908, 3302-004.022 e
3402-002.420.
Portanto, a prática da infração resta cristalina nos autos.
4
DA AUSÊNCIA DE PREJUIZO AO ERÁRIO.
Novamente não prospera a argumentação da empresa recorrente no sentido de que
a ausência de prejuízo ao erário público teria o condão de afastar a aplicação da penalidade. A
começar porque se trata de uma obrigação acessória, cuja natureza reside no Controle Aduaneiro,
necessário para a proteção da sociedade como um todo.
Segundo porque é mais do que pacificado que, em casos similares, a
responsabilidade é objetiva. A propósito e, somente para fins de reforço, transcreve-se o artigo
94, § 2o do Dec. 37/1966:
Art.94 - Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que
importe inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma estabelecida
neste Decreto-Lei, no seu regulamento ou em ato administrativo de caráter normativo
destinado a completá-los. [...] § 2o - Salvo disposição expressa em contrário, a
responsabilidade por infração independe da intenção do agente ou do responsável
e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
No mesmo sentido o Regulamento Aduaneiro, através do artigo 673, conceitua a
infração aduaneira. Eis sua redação:
Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que importe
inobservância, por parte de pessoa física ou jurídica, de norma estabelecida ou
disciplinada neste Decreto ou em ato administrativo de caráter normativo destinado a
completá-lo (Decreto-Lei n° 37, de 1966, art. 94, caput).
Sendo assim, não prospera também este argumento. Da mesma forma o
argumento de não se caberia aplicação da penalidade por registros e declarações. No caso em
apreço foi apenas uma multa e dirigida, de forma específica, para a infração tratada no tópico
anterior.
5
DA
SUPOSTA
VIOLAÇÃO
PRINCIPIOLÓGICA
NO
PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL.

Neste aspecto a Súmula no 2 do CARF não deixa margem de dúvidas:
Fl. 127
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-002.735 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.006873/2009-52

O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.

O RICARF, em seus artigos 26-A e 62, é claro no sentido de estabelecer que:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.(Redação dada pela Lei no 11.941,
de 2009).
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.

Sendo assim, observa-se tratar-se de matérias que não podem ser suscitadas e
apreciadas nesta Corte.
DO DISPOSITIVO.
Ante o exposto, não conheço do recurso no que toca a violação principiológica,
rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, nego-lhe Provimento.
(Documento assinado digitalmente)
Mateus Soares de Oliveira

Fl. 128
DF CARF MF
Original